Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706910-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DULCE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais no 0705313-33.2017.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de DULCE FERREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de suspensão do processo, em virtude de acordo firmado entre as partes, pelo período de 14 meses, tendo deferido a suspensão tão somente pelo prazo de seis meses, nos seguintes termos (ID 117263889, dos autos originais): “Vê-se no ID112007342 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 7/7/2022 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em suas razões recursais (ID 33265172), alega que as partes firmaram acordo para a quitação da dívida, cujo montante foi parcelado em 14 vezes. Argumenta que o acordo foi juntado no processo executivo e postulada a suspensão do feito pelo prazo acordado, contudo, o juízo a quo deferiu a suspensão por apenas seis meses. Afirma que o art. 922, do CPC/15 autoriza a suspensão do processo pelo prazo convencionado pelas partes. Alega que está presente o perigo da demora, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o processo poderá ser extinto findo o prazo de 6 (seis) meses. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar o processo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos executivos verifico que as partes firmaram acordo para a quitação da dívida, tendo sido concedido à executada o parcelamento do débito em 14 prestações de R$ 780,00, conforme se depreende do documento de ID 112007341 dos autos originários. O artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que o credor pode conceder prazo para o executado pagar a dívida de forma parcelada, sendo que o dispositivo legal não impõe limite temporal para a suspensão do processo, visando o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, transcrevo o disposto no artigo 922: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, explicam que “a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente é hipótese que o exequente concede moratória para o executado, por intermédio de acordo judicial ou extrajudicial (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed, Revista dos Tribunais, pág 1921)”. Observa-se, ainda, que o artigo 922, do CPC/15 não estabeleceu prazo para a suspensão do processo executivo diante do acordo firmado entre as partes. A doutrina entende que somente a suspensão convencional genérica está limitada ao prazo máximo de 6 (seis) meses do art. 313, § 4o, do CPC. Ao passo que, a suspensão no processo executivo prestigia a autonomia das partes e autoriza a possibilidade de que sejam firmados negócios jurídicos processuais, razão pela qual a limitação de tempo é o período concedido pelo credor para que o devedor pague a dívida. Nesse sentido, transcrevo as lições do professor Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha: ‘(...) Enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais; (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5, 9a. ed. Salvador: Ed. JusPodivim, 2019, pp. 457/458). Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que, existindo acordo firmado entre o credor e a devedora para o pagamento da dívida de forma parcelada, trata-se de negócio jurídico, que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Assim sendo, está presente a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou demonstrado, ante a possibilidade de extinção do processo, caso não sejam promovidos os atos processuais após o transcurso do prazo de seis meses concedido pelo juízo a quo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efetivo suspensivo para determinar o sobrestamento dos autos executivos até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora